Tribunal: CARF
Processo: 14041.000389/2005-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14041.000389/2005-34
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-008.172 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
REALCE GRAFICA E EDITORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003, 01/04/2003 a 30/06/2003
Ementa:
MULTA REGULAMENTAR. DIF - PAPEL IMUNE.
A falta e/ou o atraso na apresentação da Declaração Especial de Informações
relativas ao controle de papel imune a tributo - DIF.- Papel Imune, pela pessoa
jurídica obrigada, sujeita o infrator à multa regulamentar prevista na Lei no
11.945/2009. Em conformidade com a Súmula CARF no 151 aplica-se
retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009, referente a
multa pela falta ou atraso na apresentação da "DIF Papel Imune", devendo ser
cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e
não mais por mês-calendário

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard (Suplente
Convocada), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado.
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Contra a contribuinte retro qualificada foi lavrado o Auto de Infração de fls. 04/07 para
exigência de Multa no valor de R$ 58.500,00, decorrente da falta ou atraso na entrega
da Declaração Especial de Informações Relativas ao Controle do Papel Imune (DIF-
Papel Imune).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000389/2005-34
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.172 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000389/2005-34

O lançamento foi amparado nos dispositivos legais relacionados na Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal do Auto de Infração (fls. 05/06), merecendo destaque o artigo
1° da IN SRF N° 71/2001.
Após ciência do Auto de Infração por via postal, em 30/05/2005 (fls. 07-v) e
inconformada com o lançamento efetuado, apresentou a contribuinte, em 23/06/2005, a
impugnação de fls. 14/19, expendendo, em síntese, argumentação no sentido de que a
penalidade imposta é extremamente excessiva, violando, assim, os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade, capacidade contributiva, direito de propriedade e não
confisco, acrescentando, ainda, ementas de Acórdãos da lo Câmara do Conselho de
Contribuintes favoráveis à tese de não confiscatoriedade das multas, e, postulando, ao
final, pela improcedência da penalidade aplicada.
A 3a Turma da DRJ Juiz de Fora julgou a impugnação improcedente, nos termos
do Acórdão no 09-14.492, de 05 de setembro de 2006, cuja ementa foi vazada nos seguintes
termos:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003, 01/04/2003 a 30/06/2003
Ementa: DIF-PAPEL IMUNE. FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO. A não-apresentação, ou a apresentação da DIF-Papel Imune após os
prazos estabelecidos para a entrega dessa declaração, sujeita o contribuinte à imposição
da multa prevista no artigo 57 da MP 2.158-35.
Lançamento Procedente
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário, no qual ratifica as razões aduzidas na impugnação.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
A pedra angular do litígio posta nos autos cinge-se em definir como se aplica a
multa prevista no art. 57, I, da MP no 2.158-35 de 2001.
Acontece que, com a edição da MP no 451, de 15/12/2008, convertida na Lei no
11.945, de 04/11/2009, essa conduta ganhou tratamento diferenciado, migrando da tipificação
geral, prevista na MP no 2.158-32 de 2001, para tipificação específica para conduta.
A Lei no 11.945/09 assim trata a matéria, verbis:
Art. 1o Deve manter o Registro Especial na Secretaria da Receita Federal do Brasil a
pessoa jurídica que:
I - exercer as atividades de comercialização e importação de papel destinado à
impressão de livros, jornais e periódicos, a que se refere a alínea d do inciso VI do art.
150 da Constituição Federal; e II - adquirir o papel a que se refere a alínea d do inciso
VI do art. 150 da Constituição Federal para a utilização na impressão de livros, jornais e
periódicos.
§ 1o A comercialização do papel a detentores do Registro Especial de que trata o caput
deste artigo faz prova da regularidade da sua destinação, sem prejuízo da
responsabilidade, pelos tributos devidos, da pessoa jurídica que, tendo adquirido o papel
beneficiado com imunidade, desviar sua finalidade constitucional.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.172 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000389/2005-34

§ 2o O disposto no § 1o deste artigo aplica-se também para efeito do disposto no § 2o do
art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, no § 2o do art. 2o e no § 15 do art.
3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e no § 10 do art. 8o da Lei no 10.865,
de 30 de abril de 2004.
§ 3o Fica atribuída à Secretaria da Receita Federal do Brasil competência para:
I - expedir normas complementares relativas ao Registro Especial e ao cumprimento das
exigências a que estão sujeitas as pessoas jurídicas para sua concessão;
II - estabelecer a periodicidade e a forma de comprovação da correta destinação do
papel beneficiado com imunidade, inclusive mediante a instituição de obrigação
acessória destinada ao controle da sua comercialização e importação.
§ 4o O não cumprimento da obrigação prevista no inciso II do § 3o deste artigo
sujeitará a pessoa jurídica às seguintes penalidades:
I - 5% (cinco por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais) e não superior a R$
5.000,00 (cinco mil reais), do valor das operações com papel imune omitidas ou
apresentadas de forma inexata ou incompleta; e
II - de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para micro e pequenas empresas e
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para as demais, independentemente da sanção
prevista no inciso I deste artigo, se as informações não forem apresentadas no
prazo estabelecido.
§ 5o Apresentada a informação fora do prazo, mas antes de qualquer procedimento
de ofício, a multa de que trata o inciso II do § 4o deste artigo será reduzida à
metade.
O conselheiro Emanuel Carlos Dantas de Assis dissertou com sua habitual argúcia
sobre o tema, de sorte que trago suas linhas com forma de elucidar a evolução ocorrida com a
penalidade em questão:
A obrigação acessória referida no inc. II do § 3o do art.1o da Lei no 11.945/2009 é
exatamente a DIF-Papel Imune, criada por meio da IN SRF no 71/2001, alterada pelas
IN SRF nos 101/2001 e 134/2002. Conforme as referidas Instruções Normativas, a multa
pelo atraso na entrega da DIF era devida nos valores preconizados pelo art. 57 da Lei da
MP no 2.158-35/20091, suporte legal da penalidade em questão.
Como a penalidade estabelecida pelos §§ 4o e 5o acima é inferior à exigida com base no
art. 57 da MP no 2.158-35/2001, o lançamento deve ser reduzido aos valores
estabelecidos na Lei no 11.945/2009, em obediência ao art. 106, II, “c’, do CTN.
Antes, consoante uma interpretação literal do art. 57 da MP no 2.158-35/2001, o valor
da penalidade era aumentado conforme a quantidade de meses do atraso. Assim, quanto
mais demorava a entrega, maior o valor. Ou, quanto mais demorava a Receita Federal
do Brasil para efetuar o lançamento, maior a penalidade. E como o valor era de R$
5.000,00 por mês-calendário de atraso (reduzido para R$ 1.500,00 na hipótese de pessoa
jurídica optante pelo SIMPLES), a multa podia atingir um montante alto demais, de
forma nada razoável. Afinal, “o taxímetro ficava rodando”, na expressão mui bem

1 Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 1999,
acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas jurídicas que deixarem de
fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou esclarecimentos solicitados;
II - cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações comerciais ou das operações
financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, os valores e o percentual referidos
neste artigo serão reduzidos em setenta por cento.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.172 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000389/2005-34

empregada pelo julgador Celso Lopes Pereira Neto, por ocasião do julgamento do
Acórdão DRJ/REC no 13.624, de 27 de outubro de 2005.
Agora, após a Lei no 11.945/2009, a penalidade é exigida levando-se em conta cada
obrigação acessória isolada – no caso, cada DIF-Papel Imune trimestral -, de modo que
se a Administração Tributária demora mais para efetuar o lançamento, a multa não
aumenta a cada mês. A salientar, por oportuno, que a Receita Federal do Brasil tem
meios eletrônicos de detectar o descumprimento da obrigação acessória, tão logo
vencido o prazo de sua entrega. Daí ser mais razoável a fixação da penalidade
proporcional ao número de DIF-Papel Imune (ou trimestre) em atraso, em vez do
“taxímetro” anterior.
Os valores máximos para a hipótese de a DIF-Papel Imune não ser entregue passaram a
ser, independentemente do número de meses em atraso, de R$ 2.500,00 para micro e
pequenas empresas e de R$ 5.000,00 para as demais empresas (inc. II do § 4o do art. 1o
da Lei no 11.945/2009).
A confirmar a redução, cabe mencionar as razões do veto ao art. 3o da Lei no
11.945/2009. Conforme a Mensagem no 392, de 04/06/2009, da Presidência da
República ao Presidente do Congresso Nacional, o Ministério da Fazenda manifestou-se
pelo veto do citado art. 3o assim:
Não se mostra razoável a concessão de anistia de multas a fatos ocorridos há muito
tempo e para contribuintes já fartamente beneficiados. Esclareça-se que a própria
Medida Provisória n°. 451, de 15 de dezembro de 2008, que deu origem ao presente
Projeto de Lei de Conversão, já reduziu significativamente a multa pelo atraso na
apresentação da DIF- Papel Imune (art. 2o, § 4o, I e II). Ademais, a IN SRF n°. 71, de
2001, já concedeu, excepcionalmente, dilatação do prazo para apresentação da DIF-
Papel Imune por período maior do que o ordinariamente admitido."
É pertinente também observar que, no âmbito da Receita Federal do Brasil, o Ato
Declaratório Executivo no 73, de 13/08/2009, editado pela Coordenação-Geral de
Arrecadação e Cobrança (Codac) e escorado exatamente no art. 1o da Lei no
11.945/2009, já estabeleceu o código de receita 1376, para o recolhimento da
penalidade “Multa por Falta ou Atraso na Entrega da DIF - Papel Imune”.
Após essa breve explicação, afluem razões jurídicas para afirmar que o art. 57, I,
da MP no 2.158-35 de 2001, não se mais aplica aos casos de falta ou atraso na entrega de DIF –
Papel Imune. A regra a ser aplicada é a prevista na Lei no 11.945/2009, pois, como sabemos, a
regra específica sobressai sobre a geral. Postulado consagrado utilizado para resolver aparentes
conflitos de normas.
Por outro giro, essa matéria já foi pacificada no âmbito do CARF por intermédio
do Enunciado de Súmula CARF no 151, verbis:
Súmula CARF n. 151. Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei
11.945/2009, referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da "DIF Papel
Imune", devendo ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo
trimestral, e não mais por mês-calendário, conforme anteriormente estabelecido no art.
57 da MP 2.158-35/2001, consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do art.
106 do CTN.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para que
a multa seja adequada ao que dispõe o texto da Lei n° 11.945, de 4 de junho de 2009, em valor
único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês calendário, na
forma preconizada pela já transcrita Súmula CARF no 151.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.172 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000389/2005-34

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital